Tribunal: TJMT
Processo: 1012625-03.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
1012625-03.2022.8.11.0000
PACIENTE: MARIO HEEP
IMPETRANTE: DOUGLAS VICENTE DE FREITAS, ALEXANDRE MAGNO ZARPELLON
IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE FELIZ NATAL
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelos advogados Douglas Vicente e Alexandre Magno Zarpellon, em favor de Mario Heep, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Feliz Natal-MT.
Colhe-se desta impetração que o paciente está sendo acusado da prática dos crimes previstos nos arts. 302, caput, e 310, da Lei n. 9.503/1997, narrados da seguinte forma: “No dia 27 de outubro de 2018, por volta das 05h30min, na Estrada do Cruzeirinho, zona rural, do município de Feliz Natal/MT, o denunciado MARIO HEEP, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, permitiu a direção de veículo automotor a pessoa não habilitada1, além de dar causa, por inobservância do dever objetivo de cuidado, em razão de sua negligência, a acidente automobilístico, que resultou na morte do adolescente Ginielson Lima Messias. [...]”, que deu origem a Ação Penal n. 1000623-18.2019.811.0093, em trâmite perante a unidade judiciária acima mencionada.
Sustentam os impetrantes que o Ministério Público ofereceu denúncia contra o paciente pelos fatos acima mencionados e deixou de ofertar o ANPP (acordo de não persecução penal), sob a seguinte justificativa: “[...] em razão de não atender ao que seja necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, haja vista a folha de antecedentes, conforme prevê o art. 18, caput e inciso VI da Resolução n. 181/2018 do Conselho Nacional do Ministério Público – ID 27336503”
Afirmam que na resposta à acusação o paciente ressaltou que preenche todos os requisitos para que seja beneficiado com o acordo de não persecução penal, destacando que não tramita em seu desfavor qualquer ação penal, contudo, a autoridade acoimada de coatora indeferiu a sua pretensão tendo em vista o fato de o Ministério Público ter manifestado contrariamente ao pretendido, “Sob pena de ofensa ao princípio acusatório, não pode o Magistrado substituir o Parquet para conceder à parte tal benefício, que, se o caso, deve ser buscado no âmbito revisional do próprio Ministério Público. Indefiro, portanto, o pleito do Réu” designando, na sequência, audiência de instrução e julgamento para o dia 6 de julho de 2022, às 14h.
Aduzem que, ainda na resposta à acusação, o paciente postulou, nos termos do art. 28-A, § 14, do Código de Processo Penal, que “os autos fossem remetidos ao “Órgão Superior” do Ministério Público caso o Promotor de Justiça se recusasse a oferecer o acordo de não persecução penal”, contudo, a autoridade acoimada de coatora indeferiu a pretensão ao argumento de que “caberia à defesa a remessa dos autos”, em afronta ao disposto no referido regramento legal.
Forte nas razões acima consignadas, pleiteiam, liminarmente, “para que seja determinada a SUSPENSÃO/TRANCAMENTO da ação penal PJE n. 1000623-18.2019.811.0093, em trâmite na Vara Única da Comarca de Feliz Natal/MT, concedendo suspensão do feito até a manifestação da Câmara de Revisão do Ministério Público Estadual, inclusive a audiência de instrução designada, determinando a remessa dos autos a tal Câmara do MP, com a consequente REVOGAÇÃO da decisão que denegou o pedido de remessa dos autos à Câmara de Revisão do Ministério Público Estadual, para análise quanto ao oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal ao Paciente, sob pena de prejuízo a instrução do feito e lesão de direitos do paciente.”
É o relatório. Decido.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente.
No caso em apreciação, verifica-se que a pretensão deduzida na prefacial deve ser atendida em sede de liminar, porque é possível constatar o constrangimento ilegal suportado pelo paciente que teve negada a vigência do comando legal previsto no § 14 do art. 28-A do Código de Processo Penal.
Com efeito, o acordo de não persecução penal, previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal, constitui ferramenta destinada à solução consensual do conflito penal, notadamente quando envolve crimes de menor potencial lesivo, assim compreendidos como aqueles cujas penas mínimas não superem o limite de quatro anos.
Nesse contexto, conquanto o Ministério Público não seja obrigado a transacionar com o acusado, a recusa do Promotor de Justiça está sujeita à confirmação ao órgão superior, conforme previsto no § 14 do art. 28-A do Código de Processo Penal, segundo o qual: “no caso de recusa, por parte do Ministério Público, em propor o acordo de não persecução penal, o investigado poderá requerer a remessa dos autos a órgão superior, na forma do art. 28 deste Código”.
No caso destes autos, em que pese o fato tenha ocorrido em 27 de outubro de 2018 e a denúncia tenha sido inserida no sistema PJe de primeiro grau em 12 de dezembro de 2019, portanto, antes da entrada em vigor das alterações trazidas pela Lei n. 13.964/2019, a denúncia somente foi recebida no dia 26 de março de 2020, quando o instituto do acordo de não persecução penal já estava em vigor e, o entendimento do Supremo Tribunal Federal é de que referida benesse retroage aos fatos perpetrados antes de sua vigência, mas que as suas respectivas denúncias ainda não tenham sido recebidas, tala como ser visto dos arestos abaixo ementados:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Pretendida aplicação retroativa da Lei no 13.964/19, que estabeleceu o ANPP (acordo de não persecução penal). Inviabilidade. Sentença condenatória em grau de recurso por ocasião da entrada em vigência da norma. Agravo não provido. 1. O magistério jurisprudencial do STF registra que “o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei no 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia” (HC no 191.464/SC-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 26/11/20). 2. Agravo regimental não provido. (STF, ARE 1367838 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 16/05/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-111 DIVULG 07-06-2022 PUBLIC 08-06-2022). Destacamos
Processual penal. Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Inadequação da via eleita. Acordo de não persecução penal (ANPP). Lei 13.964/2019. Retroatividade até o recebimento da denúncia. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes. 2. O “acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei no 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia” (HC 191.464-AgR, de minha relatoria). 3. Como afirmado pelo Ministério Público Federal, “não se pode ter por flagrantemente ilegal, passível de correção na estreita via do HC, a compreensão por uma das teses jurídicas possíveis quanto à matéria e, inclusive, acolhida nas duas Turmas deste e. STF”. Precedente. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF, RHC 207483 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 14/12/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-020 DIVULG 03-02-2022 PUBLIC 04-02-2022). Destacamos
Assim, nesta análise perfunctória, aparentemente o paciente somente teve a oportunidade de se manifestar sobre o assunto quando apresentou a sua resposta à acusação, ocasião em que postulou o referido benefício, tendo sua pretensão sido tolhida pela autoridade acoimada de coatora ao argumento de que não poderia intervir ou que o próprio paciente deveria submeter a questão ao órgão superior do Ministério Público, situação essa que, pela cronologia acima referida, impossibilitou ao paciente a adoção de qualquer providência nesse sentido na fase pré-processual, sendo imperioso destacar, outrossim, que a doutrina caminha no sentido de que cabe a parte interessada apenas o pedido, ocasião em que a autoridade judicial deverá proceder na forma prevista no caput do art. 28, remetendo os autos para análise do Procurador–Geral de Justiça, sob pena de esvaziar a eficácia do instituto despenalizador.
Aliás, acerca do tema, Renato Brasileiro de Lima esclarece:
[...] Eis que surge, então, a nova redação do art. 28 do CPP e retira do magistrado o controle judicial sobre o arquivamento. O que fazer, então, nessas hipóteses de divergência entre o juiz e o Ministério Público? Será que ainda se defere ao magistrado a possibilidade de aplicar o art. 28 do CPP, agora em sua nova redação? A resposta é afirmativa. Ora, a não ser que se queira imaginar que, doravante, possa o juiz obrigar o Promotor de Justiça a oferecer, contra a sua consciência, por exemplo, uma proposta de transação penal. o que, a nosso juízo, implicaria patente violação a sua independência funcional (CF, art. 127, §1 °), outra solução não há senão o reconhecimento da subsistência de aplicação do art. 28 do CPP pelo magistrado, com a consequente remessa dos autos à respectiva instância de revisão do órgão ministerial. Prova disso, aliás, numa interpretação sistemática do conjunto normativo introduzido pela Lei n. 13.964/19, é o próprio art. 28-A, §14, do CPP, também incluído pelo Pacote Anticrime, que passou a prever expressamente que, no caso de recusa do órgão ministerial em oferecer a proposta de acordo de não persecução penal, o investigado poderá requerer - logicamente ao juiz - a remessa dos autos ao órgão superior, na forma do art. 28 do CPP. [...]
3.9.2. Direito subjetivo do acusado ou discricionariedade do Ministério Público.
[...] Partindo da premissa de que o acordo de não persecução penal deve resultar da convergência de vontades, com necessidade de participação ativa das partes, não nos parece correta a assertiva de que se trata de direito subjetivo do acusado, sob pena de se admitir a possibilidade de o juiz determinar sua realização de ofício, o que, aliás, lhe retiraria sua característica mais essencial, qual seja, o consenso.
De mais a mais, a privatividade da ação penal pública pelo Ministério Público impede sua substituição pelo magistrado, mesmo que o investigado preencha os requisitos estabelecidos pelo art. 28-A do CPP. É dizer, a negativa de celebração do acordo não permite que o juiz das garantias o conceda substitutivamente à atuação ministerial, pena de afronta à estrutura acusatória do processo penal (CPP, art. 3°-A, caput). Destarte, como dispõe o próprio art. 28-A, §14, do CPP, no caso de recusa, por parte do Ministério Público, em propor o acordo de não persecução penal, o investigado poderá requerer a remessa dos autos ao órgão superior, na forma do art. 28 deste Código.
O dispositivo caminha no mesmo sentido do entendimento jurisprudencial já sedimentado quanto à transação penal e à suspensão condicional do processo, evidenciado pelos dizeres da Súmula n. 696 do Supremo: "Reunidos os pressupostos legais permissivos da suspensão condicional do processo, mas se recusando o Promotor de Justiça a propô-la, o Juiz, dissentindo, remeterá a questão ao Procurador-Geral, aplicando-se por analogia o art. 28 do CPP". [...].
[...] Noutro giro, quando o órgão ministerial se recusar, injustificadamente, a oferecer a proposta do acordo de não-persecução penal, e o investigado tiver interesse na avença, este poderá requerer a remessa dos autos ao órgão superior, na forma do art. 28, caput, do CPP, com redação determinada pela Lei n. 13.964/19, remetendo a solução final da controvérsia ao Procurador-Geral de Justiça ou à respectiva Câmara de Coordenação e Revisão, à semelhança. aliás, do que já ocorre nos casos de recusa injustificada de oferecimento de proposta de transação penal e/ou suspensão condicional do processo (súmula n. 696 do STF). Nesse caso, a instância de revisão ministerial poderá adotar as seguintes providências: 1 - oferecer denúncia ou designar outro membro para oferecê-la; II - complementar as investigações ou designar outro membro para complementá-la; IIl - reformular a proposta de acordo de não persecução, para apreciação do investigado; IV - manter o acordo de não persecução, que vinculará toda a Instituição. [...]. (LIMA, Renato Brasileiro de. Pacote Anticrime: Comentários à Lei n. 13.964/19 – artigo por artigo, Salvador: Editora JusPodivm, 2020, p. 205, 222 e 235). Destacamos
Além disso, no que diz respeito ao assunto, o Superior Tribunal de Justiça e este Tribunal de Justiça já tiveram a oportunidade de assentar:
HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. FURTO QUALIFICADO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RECUSA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REMESSA À INSTÂNCIA REVISORA. REQUERIMENTO TEMPESTIVO DA DEFESA. EXAME DE MÉRITO PELO MAGISTRADO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO SISTEMA ACUSATÓRIO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.
2. Embora seja incontestável a natureza negocial do acordo de não persecução penal, o que afasta a tese de a propositura do acordo consistir direito subjetivo do investigado, a ele foi assegurada a possibilidade de, em caso de recusa, requerer a remessa dos autos ao órgão superior do Ministério Público, nos termos do at. 28-A, § 14, do Código de Processo Penal, no prazo assinalado para a resposta à acusação (art. 396 do CPP).
3. Neste caso, o Ministério Público deixou de propor o acordo de não persecução criminal. Tempestivamente, a defesa apresentou pedido de remessa dos autos à instância revisora, mas teve seu pleito negado pelo magistrado de primeiro grau, com base nos mesmos fundamentos apresentados pelo órgão acusador.
4. O controle do Poder Judiciário quanto à remessa dos autos ao órgão superior do Ministério Publico deve se limitar a questões relacionadas aos requisitos objetivos, não sendo legítimo o exame do mérito a fim de impedir a remessa dos autos ao órgão superior do Ministério Público.
5. Nesse sentido, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal decidiu recentemente que não se tratando de hipótese de manifesta inadmissibilidade do ANPP, a defesa pode requerer o reexame de sua negativa, nos termos do art. 28-A, § 14, do Código de Processo Penal (CPP) (2), não sendo legítimo, em regra, que o Judiciário controle o ato de recusa, quanto ao mérito, a fim de impedir a remessa ao órgão superior no MP. (HC n. 194.677/SP, julgado em 11 de maio de 2021.
Informativo n. 1017).
6. Ordem concedida de ofício para determinar a remessa dos autos ao órgão superior do Ministério Público do Estado de São Paulo, nos termos do art. 28 do Código de Processo Penal. (STJ, HC n. 668.520/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10/8/2021, DJe de 16/8/2021). Destacamos
HABEAS CORPUS – CRIMES CAPITULADAS NOS ARTIGOS 306 E 310 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL - RECUSA DO MINISTÉRIO PÚBLICO - REMESSA À INSTÂNCIA REVISORA – OBSTADA - EXAME DE MÉRITO PELO MAGISTRADO – ENTENDIMENTO QUE ESVAZIA O INSTITUTO DESPENALIZADOR E MITIGA A ESSÊNCIA DO SISTEMA ACUSATÓRIO - IMPOSSIBILIDADE - ORDEM CONCEDIDA - EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
Na hipótese, o Ministério Público em primeiro grau reconheceu o preenchimento dos requisitos objetivos do ANPP, mas deixou de oferecê-lo por razões subjetivas, as quais são perfeitamente discutíveis no âmbito do Conselho Superior do Ministério Público, não competindo ao magistrado encampar as razões do Promotor de Justiça e deixar de remeter os autos ao órgão superior do MPMT.
“(...) A interpretação do art. 28-A, § 14, do Código de Processo Penal não pode acolher entendimento no sentido de que a remessa dos autos ao órgão superior do Ministério Público somente deverá ocorrer caso o magistrado discorde do posicionamento adotado pelo representante do órgão acusador. Na prática, esse entendimento esvazia o instituto despenalizador e mitiga a essência do sistema acusatório, considerando que o juiz passa a ter participação ativa no oferecimento do acordo. Do mesmo modo que não se admite que o Judiciário imponha ao Ministério Público o dever de oferta do acordo, também não se pode acolher exegese que permita ao juiz obstar o reexame das condições e dos requisitos para oferta de acordo. Processo Penal. (HC 668.520/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 16/08/2021)”. (TJMT, N.U 1013676-83.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/09/2021, Publicado no DJE 15/09/2021). Destacamos
Posto isso, defiro a liminar vindicada para determinar o sobrestamento da tramitação da Ação Penal n. 1000623-18.2019.811.0093, perante o Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Feliz Natal, mormente em relação à audiência de instrução e julgamento designada para o dia 6 de julho de 2022, às 14h, devendo a autoridade acoimada de coatora remeter os autos da aludida ação penal ao Procurador-Geral da Justiça, na forma prevista no caput do art. 28, para dar efetividade ao comando previsto no § 14 do art. 28-A do Código de Processo Penal, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que dê cumprimento a esta decisão e remeta a este Tribunal de Justiça, no prazo de 5 (cinco) dias: relatório objetivo do processo correlato, juntamente com as informações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas nesta impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos, os motivos e os fundamentos da decisão atacada; enviando, também, cópias dos documentos necessários à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no art. 484, do capítulo VI, da Seção XXIV, do Código de Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, aprovada pelo Provimento n. 39/2020-CGJ; consignando-se, ainda, no referido expediente, a solicitação para que a autoridade impetrada preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do processo originário que possa influenciar no julgamento de mérito deste writ. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão destes autos para as providências pertinentes;
II – prestadas as informações, remetam-se os presentes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na prefacial;
III – com a publicação desta decisão, deem-se por intimados os impetrantes.
Cumpra-se.
Cuiabá, 30 de junho de 2022.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator